Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA A TERCEIRO. CONTROVÉRSIA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AVARIAS E COLISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que firmou contrato de proteção veicular com a recorrida, cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, mas teve indeferido, de forma genérica e infundada, o pedido de cobertura por sinistro ocorrido em 05/11/2024. Alega que apresentou toda a documentação exigida e que a negativa de cobertura violou o dever de boa-fé objetiva, ensejando a rescisão contratual e o dever de devolução dos valores pagos (R$ 1.017,23), além da caracterização de danos morais diante da frustração da legítima confiança no serviço contratado. Aduz que a sentença deixou de valorar adequadamente as provas dos autos, inclusive quanto à dinâmica da colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar se a associação de proteção veicular (recorrida) agiu de forma ilegítima ao negar cobertura a terceiro por danos decorrentes de acidente de trânsito, e se essa negativa enseja o dever de indenizar o associado (recorrente) por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora, ora recorrente, afirma ter sofrido um acidente de trânsito em 05/11/2024 e, por ser associado à recorrida (associação de proteção veicular), solicitou cobertura para os danos no veículo do terceiro envolvido. A associação, no entanto, negou o benefício, alegando inconsistências nos relatos dos envolvidos e ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e a dinâmica do acidente. O recorrente sustenta que a negativa foi indevida e busca a reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos, enquanto a associação defende a legalidade da recusa com base em seu regulamento interno e na falta de documentos comprobatórios por parte do associado.
5. O programa de proteção veicular apresenta natureza jurídica similar à do contrato de seguro, dado que o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização (Acórdão 1768228). Deste modo, resta configurada a natureza de relação de consumo, pois as partes se encontram inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. (Acórdão 1207732).
6. Extrai-se dos autos que as declarações do próprio recorrente quanto à dinâmica do acidente são contraditórias, ora atribuindo a culpa a si, ora a terceiro, conforme se denota da notificação encaminhada à parte recorrida (ID 73251457), em contraposição ao que foi narrado na petição inicial.
7. A negativa de cobertura para o veículo de terceiro foi devidamente motivada com base na ausência de clareza sobre a responsabilidade pelo sinistro, nos termos da negativa de ID 73251458. Nesse contexto, a parte recorrida justifica que “instaurou análises em ambos os veículos, porém, mesmo assim, os danos causados não correspondiam com a dinâmica do evento”. Além disso, o regulamento da associação, o qual foi expressamente aceito pelo recorrente no momento da adesão, dispôs previamente acerca das regras e requisitos para utilização dos benefícios, disciplinando com clareza os casos em que haveria cobertura ou não do seguro em favor terceiros (ID 73251453), em atenção ao art. 757 do Código Civil.
8. Especificamente quanto à dinâmica do acidente, as fotografias de ID 73251516 não são suficientes para demonstrar correspondência entre as avarias nos veículos e a colisão narrada, tampouco permitem identificar elementos mínimos de que a culpa pelo acidente era do recorrente. Além disso, o recorrente não apresentou vídeos, laudos técnicos ou declaração dos envolvidos no boletim de ocorrência (ID 73251481) a fim de corroborar com a dinâmica do evento narrado, em atenção ao art. 373, I, do CPC.
9. Ainda que restasse comprovada cabalmente a culpa do segurado, de forma a permitir a cobertura do seguro em favor de terceiro, não haveria nexo de causalidade entre a eventual falha da prestadora de serviços e os prejuízos que subsidiam os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
10. Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de adesão e mensalidades, restou comprovado que o recorrente usufruiu dos serviços contratados, notadamente o guincho, conforme se extrai pela conversa entre as partes na qual o recorrente solicita o reboque do seu veículo (IDs 73251467 - pág. 14 e 73251490 - pág. 5), não sendo razoável o ressarcimento diante da contratação regular, bem como a disponibilidade e utilização dos serviços contratados, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
11. Inexistente o descumprimento contratual ou conduta abusiva, não há que se falar em dano moral indenizável. O indeferimento de cobertura, diante da ausência de provas mínimas da verossimilhança da narrativa do acidente e cumprimento dos requisitos contratualmente pactuados, configura exercício regular de direito pela associação, afastando a responsabilidade da parte recorrida por indenizar os alegados prejuízos descritos pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. A parte recorrente arcará com as custas finais e honorários advocatícios, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na interposição do recurso, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e o grau de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757, CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1768228, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 04.10.2023; Acórdão n. 1207732, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 10.10.2019.